Tribunal: STF
Processo: ARE 1519763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 105, I, F). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ PROFERIDA EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO RECLAMADA POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO, CONFIRMANDO O ATO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.



    1. A concessão de nova liminar pelo Tribunal a quo, ainda que com renovada fundamentação e agora em sede de apelação, mas no mesmo sentido da decisão proferida em agravo de instrumento anteriormente suspensa pelo STJ, viola a autoridade da decisão proferida pela Presidência desta Corte no âmbito de pedido de suspensão de liminar e de segurança.



    2. A superveniente extinção do agravo de instrumento no qual deferida a tutela antecipada objeto do pedido de suspensão de liminar não prejudica o efeito suspensivo anteriormente concedido pela Presidência deste Tribunal Superior. Trata-se da ultratividade, "até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal", expressamente prevista no § 9º do art. 4º da Lei referida, não cabendo falar em perda de objeto do pedido de suspensão de liminar.



    3. A mera circunstância de a decisão reclamada, proferida em caráter provisório pelo relator da apelação, ter sido substituída por acórdão que se limitou a confirmá-la, não tem o condão de ensejar a perda de objeto da reclamação, uma vez que mantida no mundo jurídico a decisão reclamada, confirmada no mesmo sentido. A perda de objeto somente se verificaria na hipótese contrária, ou seja, de reforma ou cassação da decisão monocrática ali recorrida e aqui reclamada, a qual deferira efeito suspensivo ao novo recurso da parte. No caso, ao contrário, o que houve foi a confirmação da decisão monocrática que, assim, se vê substituída por decisão colegiada no mesmo sentido, reforçando os argumentos postos na reclamação.



    4. Agravo interno provido, para julgar procedente a reclamação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, incisos XXXVI, XXXVII e XL; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme relatado, a questão aqui controvertida cinge-se a verificar a eventual perda de objeto da presente reclamação.



    [...]



    Como se observa, a r. decisão agravada entendeu ter havido a perda de objeto da presente reclamação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a decisão reclamada teria sido superada pelo superveniente julgamento, pelo TRF1, do agravo interno interposto contra a referida decisão.



    Ocorre que, conforme esclarece a própria agravada em suas contrarrazões, no julgamento do referido agravo interno, realizado na 'sessão do dia 10.08.2020, a Sexta Turma do TRF da 1ª Região concedeu o efeito suspensivo pretendido pela CEPASA' (e-STJ, fl. 239), confirmando, assim, a decisão monocrática reclamada.



    [...]



    Nesse contexto, contudo, sem adentrar o mérito da própria reclamação, faz-se necessário reconhecer, na esteira do alegado pela ora agravante, que o acórdão do eg. TRF1, ao negar provimento aos agravos internos da União e da ANEEL, confirmando a decisão reclamada, que deferira provisoriamente o efeito suspensivo à apelação da CEPASA, não conduz à perda de objeto da presente reclamação. Muito ao contrário.



    Com efeito, a mera circunstância de que a decisão reclamada, proferida em caráter provisório pelo relator, tenha sido posteriormente substituída por decisão colegiada que se limitou a confirmar a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, não pode ter o condão de ensejar a perda de objeto da reclamação, uma vez que manteve no mundo jurídico a decisão reclamada, ao confirmá-la no mesmo sentido.



    De fato, a perda de objeto da presente reclamação somente se verificaria na hipótese contrária, ou seja, de reforma ou cassação da decisão monocrática ali recorrida e aqui reclamada, a qual deferira efeito suspensivo ao recurso da parte, ou em razão da revogação da decisão proferida na SLS 2.610/DF, que dá suporte jurídico ao presente pedido formulado nos autos desta reclamação.



    No presente caso, ao contrário, o que houve foi a confirmação da decisão monocrática que, assim, se vê substituída por decisão colegiada no mesmo sentido, reforçando os argumentos postos na reclamação.



    Portanto, sem mais delongas, e tendo em vista as considerações já expostas no voto-vista por mim proferido na SLS 2.610/DF, as quais integram a fundamentação desta decisão, evitando tautologia, peço vênia ao eminente relator para dele divergir, dando provimento ao agravo interno para reconhecer a procedência da presente reclamação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente